Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NÃO ALEGADO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que erro material é “ o [vício] reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp n. 1.021.841/PR, Relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/10/2008, DJe de 4/11/2008). Em outras palavras, “Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão” (AgInt no AREsp n. 2.203.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.). A retificação de mero erro material, por não implicar alteração do provimento jurisdicional concedido, não se sujeita à preclusão e pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador (art. 494, I, do CPC).
3. Verificando-se a existência de erro material no acórdão embargado (ementa, relatório, voto e parte dispositiva), nas menções que foram feitas ao autor/apelante e aos processos de que resulta o cumprimento individual de sentença coletiva em comento, é devida a retificação, até mesmo de ofício, para a correção das inexatidões materiais no julgado. A despeito disso, sanados os vícios presentes no acórdão embargado, a integração do Acórdão no 1709667 não tem o condão de emprestar efeitos modificativos do julgamento realizado ao presente recurso, tratando-se de mera retificação de erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos do julgamento realizado no Acórdão no 1709667.